Tribunal: TJSP
Processo: 2156678-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão agravada – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegação de ausência de justa causa – Inadmissibilidade – Decretação da prisão cautelar do paciente, máxime para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime in concreto do delito, reveladora da periculosidade do agente – Irrelevantes primariedade e bons antecedentes - Descabimento,

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão agravada – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegação de ausência de justa causa – Inadmissibilidade – Decretação da prisão cautelar do paciente, máxime para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime in concreto do delito, reveladora da periculosidade do agente – Irrelevantes primariedade e bons antecedentes - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Hipótese, ademais, em que, por necessidade de tratamento de saúde, a custódia preventiva foi convertida em prisão domiciliar. Situação, de resto, em que ação penal tramita regularmente, não se tendo comprovado desídia do Magistrado na condução do processo nem vulneração do princípio da razoabilidade. Ordem denegada.